Tribunal: TJSP
Processo: 1004647-24.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004647-24.2017.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante LEVI
PEREIRA PASSOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO-PADRONIZADOS, SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR
DE MIRASSOL LTDA e FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA
RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004647-24.2017.8.26.0358
Voto no 37360
Apelação no 1004647-24.2017
Apelante: Levi Pereira Passos
Apelado: Faculdade de Tecnologia César Lates - Grupo
Educacional Uniesp - Fundação Uniesp Solidária e outros
Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por
danos morais e materiais - Programa UNIESP Paga -
descumprimento das obrigações contratuais - ausência de
cerceamento do direito de defesa - sentença mantida - recurso
improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por LEVI PEREIRA PASSOS
contra FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA e OUTROS buscando a
condenação do réu ao cumprimento de obrigação de fazer e
indenização por danos morais e materiais. Ao relatório de fls.
656/657, acrescenta-se que a ação foi julgada improcedente. Apelou o
autor sustentando o cerceamento do direito de defesa, a ausência de
informação clara e precisa acerca dos critérios objetivos e definidores
da “excelência no desempenho acadêmico”, acrescentando que
realizou as matriculas semestrais sem que recebesse informações
prévias acerca do seu inadimplemento. Com contrarrazões, subiram
os autos ao Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004647-24.2017.8.26.0358
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que não houve cerceamento de
defesa, pois a apreciação do pedido inicial independe da realização de
outras provas, podendo ser realizada à luz do direito positivo vigente,
com base na prova documental produzida, nos termos do art. 355,I da
lei de rito.
Com efeito, as provas documentais são suficientes, na
espécie, para análise das matérias debatidas nos autos.
À evidência, a prova pericial mostra-se-ia despicienda
para o fim de apurar o desempenho do apelante, uma vez que as
informações de fls. 317, que demonstram a reprovação do autor na
disciplina de Matemática Financeira, e o documento de fls. 85, que
indica a nota final do autor no ENADE de 39,5, comprovam o
descumprimento das obrigações a ele impostas quando da assinatura
do “contrato de garantia de pagamento das prestações FIES” (fls.
25/27).
Ademais, o descumprimento das obrigações, precisamente
aferido pela análise dos documentos mencionados, não seria
infirmado por eventual prova testemunhal que pretendia comprovar
que tais justificativas foram aplicadas a outros estudantes que
aderiram ao programa.
No mais, não há que se falar em ausência de informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004647-24.2017.8.26.0358
precisas e claras acerca da obrigação de apresentar “excelência no
desempenho acadêmico”, posto que essa pressuporia, minimamente, a
aprovação nas matérias integrantes na grade curricular, o que não foi
cumprido pelo autor, conforme fls. 317.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a r. sentença guerreada, inclusive a verba honorária que
remunera adequadamente o trabalho desempenhado nesta sede
recursal.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator